Tribunal: STJ
Processo: 1500205-25.2019.8.26.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2144915 - SP (2024/0179124-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: F J DA S
ADVOGADO
: RICARDO PONZETTO - SP126245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF nos Temas
n. 339 e 660 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustenta também que o Tema n. 660 do STF não
se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
dos
princípios
constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA49481161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f8069fcd-a01d-4cd8-af75-f069ec6ca41e

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. Quanto ao Tema n. 660 da repercussão geral, o
STF firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso dos autos, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49481161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f8069fcd-a01d-4cd8-af75-f069ec6ca41e

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2144915 - SP (2024
/0179124-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: F J DA S
ADVOGADO
: RICARDO PONZETTO - SP126245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF nos Temas
n. 339 e 660 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustenta também que o Tema n. 660 do STF não
se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
dos
princípios
constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. Quanto ao Tema n. 660 da repercussão geral, o
STF firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso dos autos, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 769-773):
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a tese
recursal é a de que restou a parte recorrente prejudicada pela
parcialidade demonstrada pelo magistrado que presidiu a
instrução do feito e iniciou ele mesmo as perguntas às
testemunhas na audiência, e pela sentença condenatória.
Entende, portanto, ter sido violado o art. 212 do CPP, que assim
dispõe:
[...]
Sobre o cumprimento do dispositivo legal apontado como
violado, assim se pronunciou o acórdão recorrido (fls. 660-663):
"[...]
Preliminarmente, não há que se falar em inobservância do
disposto no art. 212, caput, e parágrafo único, do CPP
parcialidade do magistrado.
Isto porque, inviável o reconhecimento de nulidade por
violação ao art. 212, do Código de Processo Penal por
parte do Magistrado sentenciante, sob a alegação de que
esta formulou perguntas as testemunhas antes das partes.
A Lei 11.690/2008, visando à celeridade processual,
apenas permitiu que as partes realizem perguntas
diretamente
ao
depoente,
sem
intermediação
do
magistrado, o que não significa esteja ele impedido de
fazer os questionamentos que entende relevantes para o
esclarecimento dos fatos. Seria um contrassenso impedir
ao próprio julgador a busca da verdade real.
E, na espécie, não se verifica nenhuma parcialidade por
parte do Julgador, eis que, ao examinar detalhadamente os
autos, não se constata a existência de qualquer
irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em
imparcialidade.
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

Fica evidente que não houve violação ao artigo 212 do
CPP, uma vez que as perguntas foram feitas diretamente
pelas partes às testemunhas, não sendo necessária a
prévia autorização do magistrado para realizá-las.
Além disso, a defesa não apontou qual prejuízo foi sofrido,
reforçando a observância do contraditório e da ampla
defesa, visto que foi concedido o direito de questionar por
último e diretamente as testemunhas de acusação.
Nesse sentido, confira-se:
[...]
Ocorre que, por um lado, o simples advento de sentença
condenatória não tem o condão, por si só, de cristalizar o
prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade.
Nesse sentido, já me pronunciei, na Quinta Turma,
quando relatei o AgRg no AREsp 2074013/SP, julgado em,
, DJe de
, oportunidade em que registrei
11/10/2022
18/10/2022
que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a
nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a
absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta.
Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
".
29/8/2018
Dessa mesma forma, cito precedente da Sexta Turma deste
Tribunal: "[...] a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que
seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a
inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo
Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do
efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo
Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato. [...].
Compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo
diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo
suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da
condenação criminal" (AgRg no RHC n. 148.274/SC, relatora
Ministra LAURITA VAZ, julgado em
, DJe
).
15/6/2021
25/6/2021
Outrossim, para além de o art. 212 do CPP - reputado violado -
não regular o ato de interrogatório, mas sim o de inquirição das
testemunhas, não se identifica, mesmo pelas transcrições feitas
pelo recorrente na petição recursal, a apontada parcialidade do
magistrado ou qualquer ilegalidade na forma como conduzida as
indagações ao réu, em seu interrogatório.
Ora, por um lado, o próprio acórdão recorrido registrou, à fl. 671,
que "Na esfera de adulteração de sinais identificadores de
veículos automotores, é consenso na sociedade que modificar a
alteração de chassis de um veículo constitui uma conduta ilegal
e é reprimida de acordo com as normas legais. Considerando
que os acusados trabalham na área automotiva, é difícil
acreditar que eles não tinham ciência da ilicitude perpetrada e
consequentemente, da natureza proibida dessa ação". É de se
contextualizar, pois, que as indagações formuladas pelo
magistrado ao recorrente, nesse tocante, partiam justamente
desse senso comum.
Por outro lado, com efeito, a autoria, embora negada pelo
recorrente, restou confirmada por outras provas amealhadas ao
processo, muito além daquelas colhidas na audiência de
instrução, entre elas as circunstâncias da prisão em flagrante do
corréu e seu comparsa, no momento em que promovia a
adulteração dos sanais identificadores do veículo roubado,
apenas dois dias após o roubo e com a expressa recomendação
de que agisse com rapidez, e, ainda, a ausência de
documentação correta do veículo, bem como a não indicação
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

do seu suposto vendedor de forma adequada, elementos esses
a sugerirem o conhecimento da origem criminosa do veículo
apreendido.
Ademais, diante das ponderações retro, a inversão do julgado,
no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
A seu turno, ainda que tenha sido o juiz quem iniciou as
perguntas, este Tribunal já assentou que somente há de se
declarar
nulidade
nessa
inversão
caso
demonstrado
concretamente o prejuízo que possa desse atuar haver
decorrido à parte, além de a nulidade ter de ser apontada tão
logo se tome conhecimento dela, ou no momento legalmente
previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o art. 572 e
incisos, do CPP. A propósito:
[...]
No caso em tela, contudo, a demonstração do prejuízo
suportado pelo réu não foi feita, a tanto não sendo suficiente a
sua condenação, como acima já refutado. O recorrente, pois,
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que outro
prejuízo eventualmente sofreu no caso em apreço.
Demais disso, "Admitir a nulidade sem nenhum critério de
avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos
princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo
legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como
aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu
ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
27/05/2010
28/06/2010
Ainda, "o art. 212 do CPP permite que o Juiz participe das
inquirições, sendo-lhe facultada, na busca da verdade real, a
produção de provas necessárias à formação do seu livre
convencimento, nos termos do art. 156, II, do mencionado
diploma legal." (AgRg no HC n. 662.325/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe de
)
1/4/2022
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, c
3.
onforme consignado na decisão agravada,

o STF já
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, é possível observar do trecho acima transcrito do
acórdão objeto do recurso extraordinário, que o exame da alegada ofensa ao
art. 5o, LIV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional ali considerados, dentre os quais, os arts. 212, 563
e 572 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual se aplica a conclusão do
STF no mencionado Tema n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48954198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:51
Código de Controle do Documento: 790a1594-6086-4eb2-b3d6-e2779f06ddbb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.144.915 / SP
Número Registro: 2024/0179124-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002052520198260022 20240000183088 20374892019
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F J DA S
ADVOGADO
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A S O
CORRÉU
: D DE A M
CORRÉU
: R R
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F J DA S
ADVOGADO : RICARDO PONZETTO - SP126245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49465179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: e433ee89-d766-499b-8a5e-394cf7ef7c26

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: e433ee89-d766-499b-8a5e-394cf7ef7c26